Tribunal: TJES
Processo: 5003065-13.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003065-13.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALESKA GOMES DA ROCHA LEGOFF
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003065-13.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: WALESKA GOMES DA ROCHA LEGOFF

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES. APLICAÇÃO DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
(doravante Recorrente) contra a r. sentença (ID 15093005)
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
WALESKA GOMES DA ROCHA LEGOFF
(doravante Recorrida)
.

A sentença de primeiro grau condenou solidariamente a Recorrente (MSC) e as corrés (R. M. Viagens e Turismo Ltda. e Assistbras S/A) ao pagamento de:

R$ 6.296,50
a título de danos materiais
;

R$ 5.000,00
a título de danos morais
.

Vale registrar que a corré ASISTBRAS - ASSISTENCIA AO VIAJANTE LTDA. (seguradora)
realizou acordo com a autora no valor de R$ 1.644,32
.

Em seu recurso (ID 15093022)
, a Recorrente MSC suscita as seguintes preliminares:

Nulidade da Citação:
Alega que jamais foi validamente citada, pois a carta de citação foi enviada para endereço diverso do seu (Av. das Nações Unidas, nº 4777, quando o correto seria nº 14.171)
, sendo recebida por terceiro desconhecido
.
Argumenta que só tomou conhecimento da lide por acaso em 30/01/2025
e que o acesso de seu advogado ao sistema PJe não supre a citação, pois este não detinha poderes específicos para tal ato
.
Pede a anulação da sentença e a reabertura do prazo de defesa
.

Ilegitimidade Passiva:
Sustenta não ser parte legítima para responder (i) pelas falhas na contratação do pacote de bebidas ("all inclusive premium") e do abadá, atribuindo a culpa exclusivamente à agência de viagens corré (R. M. Viagens)
; e (ii) pelas despesas médicas, cuja responsabilidade seria exclusiva da seguradora corré (Assistbras)
.

No mérito, reitera a
culpa exclusiva de terceiros
(agência e seguradora)
e da
própria consumidora
(que não teria solicitado o reembolso ao seguro)
, o que afastaria o nexo causal (Art. 14, §3º, II, do CDC)
.
Por fim, nega a ocorrência de
danos morais
, tratando os fatos como mero aborrecimento
, e, subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório
.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 15093035)
, pugnando pela manutenção da sentença.
Rebate a nulidade da citação, argumentando que o advogado da Recorrente acessou os autos no sistema PJe em diversas ocasiões (31/07/2023, 08/09/2023, etc.)
, o que configura
ciência inequívoca
e supre o vício
.
Acusa a Recorrente de "nulidade de algibeira" (má-fé processual)
.
Defende a
responsabilidade solidária
de toda a cadeia de consumo (CDC)
e a clara ocorrência dos danos materiais (pagamento em duplicidade
) e morais (frustração da viagem de lazer)
.

O recurso é tempestivo
e o preparo foi devidamente recolhido (ID 15093024)
.

É o relatório.
Passo a votar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A. Preliminar: Nulidade da Citação

A preliminar de nulidade da citação deve ser
rejeitada
.

A Recorrente (MSC) alega vício formal na citação, pois a carta foi enviada a endereço incorreto (Av. das Nações Unidas, nº 4777
) e recebida por terceiro estranho ("Wellington de S. Barbosa"
), embora seu endereço correto (nº 14.171
) constasse da petição inicial
.

De fato, o vício formal na expedição do mandado é incontroverso. Contudo, o objetivo da citação é garantir a ciência inequívoca da parte ré sobre a existência da demanda, permitindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a finalidade do ato foi plenamente atingida por outro meio, conforme demonstrado pela Recorrida em suas contrarrazões
.
O registro de "Acesso de Terceiros" do sistema PJe (ID 15093035, pág. 5)
comprova que o advogado Dr. Andre de Almeida Rodrigues (OAB/MG 74.489), o mesmo que subscreve o presente recurso
, acessou os autos em múltiplas datas, notadamente em
31/07/2023
e
08/09/2023
.

O acesso integral aos autos eletrônicos por advogado constituído pela parte, ainda que sem poderes específicos para
receber
citação, configura
ciência inequívoca
da demanda e supre qualquer vício no ato citatório, dando início ao prazo para defesa.

A Recorrente, ciente da ação desde, no mínimo, julho de 2023
, optou por permanecer inerte, aguardando o desfecho do processo para, somente após a sentença condenatória (proferida em 16/12/2024
) e sua intimação em 2025
, alegar a nulidade.

Tal conduta configura a chamada
"nulidade de algibeira" (ou de bolso)

, uma estratégia processual que viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (Art. 5º do CPC), e que não é tolerada pela jurisprudência pátria
.
A parte que toma ciência de um vício deve alegá-lo na primeira oportunidade (Art. 278 do CPC)
, não podendo guardá-lo para ser usado apenas no momento que lhe for mais conveniente.

Portanto, tendo o advogado da Recorrente acessado os autos e tomado ciência inequívoca da demanda em 2023
, e optado por não apresentar defesa, o vício citatório restou sanado, e a revelia decretada pelo juízo de piso é válida.

Rejeito a preliminar.

B. Preliminar: Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva também deve ser
rejeitada
.

A relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo
.
A Recorrida adquiriu um pacote turístico
que envolvia múltiplos fornecedores: a agência (R. M. Viagens)
, a companhia de cruzeiros (MSC)
e a seguradora (Assistbras)
.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a
responsabilidade solidária
de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por falhas na prestação do serviço (Arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC)
.

A Recorrente (MSC) não pode se eximir de sua responsabilidade transferindo a culpa à agência de viagens (R. M. Viagens), que atua como sua representante ou "preposta autônoma" na venda dos pacotes
.
A falha da agência em confirmar o pacote de bebidas
, obrigando a consumidora a pagar novamente por um serviço já contratado
, é uma falha de
toda
a cadeia, perante a consumidora.

O mesmo se aplica à questão do seguro (Assistbras).
O seguro foi vendido como parte integrante do pacote
.
A falha na cobertura (ou a imposição de um procedimento de reembolso não informado adequadamente, o que na prática é uma falha no dever de informação)
também gera responsabilidade solidária de todos os envolvidos na comercialização do pacote.

A Recorrida tem o direito de exigir a reparação integral de qualquer um dos fornecedores. Eventuais acertos de contas entre a MSC, a agência e a seguradora devem ser resolvidos em ação de regresso, sem prejuízo à reparação devida à consumidora.

Rejeito a preliminar.

C. Mérito

No mérito, o recurso não merece provimento.

A sentença condenou a Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais
.

Os
danos materiais
(R$ 6.296,50)
estão devidamente comprovados e decorrem das falhas na prestação do serviço.
A Recorrida foi obrigada a pagar duas vezes pelo pacote de bebidas ("all inclusive premium")
e a arcar com despesas médicas
que deveriam estar cobertas pelo seguro incluído no pacote.
A alegação da Recorrente de que a culpa foi da agência (pelo pacote)
e da seguradora (pelo reembolso)
apenas reforça a falha na cadeia de serviços, pela qual responde solidariamente, como visto acima.

Os
danos morais
(R$ 5.000,00)
também são evidentes.
A Recorrida contratou um cruzeiro, serviço cuja finalidade precípua é o lazer, o descanso e a tranquilidade
. Contudo, a viagem foi marcada por uma sucessão de transtornos que ultrapassam, em muito, o mero dissabor.

A consumidora sofreu estresse agudo antes da viagem (com a agência "sumindo" e os vouchers não sendo emitidos)
, passou pelo constrangimento de ser cobrada e ter que pagar novamente por um serviço "premium" já adquirido
, e vivenciou uma emergência médica a bordo (seu acompanhante foi agredido)
, tendo seus custos negados pelo seguro no momento de necessidade
.

A frustração das legítimas expectativas de lazer e a quebra da função social do contrato de turismo configuram,
in re ipsa
, o dano moral.
O valor de R$ 5.000,00
mostra-se razoável e proporcional aos múltiplos transtornos enfrentados pela Recorrida.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito e deve ser mantida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.), vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
55 da Lei nº 9.099/95
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)